Tribunal: TCU
Processo: 039.058/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 007/2008, firmado com o/a DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, Siafi/Siconv 620244, função null, que teve como objeto DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PORTUARIOS E HIDROVIARIOS PRESTADOS PELO DNIT NAS HIDROVIAS DO NORDESTE, DA AMAZONIA OCIDENTAL, AMAZONIA ORIENTAL, DO SAO FRANCISCO, DO PARAGUAI, DO PARANA, TOCANTINS ARAGUAIA E DO SUL, BEM COMO NOS PORTOS FLUVIAIS QUE AS INTEGRAM COM A CESSÃO DE USO GRATUITO DE BENS INTEGRANTES DO P (no da TCE no sistema: 1155/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9264/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 007/2008, firmado com a Companhia Docas do Maranhão - Codomar (em liquidação); Considerando os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), avalizados pelo representante do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de que não há, nos autos, "elementos mínimos visando a identificação do dano"; Considerando que não foram apontados indícios de irregularidade na aplicação dos recursos da avença, que justifiquem a realização de citação prevista no art. 12, inciso II, da Lei 8.443/1992; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, expedir a determinação objeto do subitem 1.7 deste Acórdão, dando ciência aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.058/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adão Magnus Marcondes Proença (XXX.836.530-XX); Edmundo Soares do Nascimento Filho (XXX.487.053-XX); Herbert Drummond (XXX.346.966-XX); Jorge Luiz Caetano Lopes (XXX.985.311-XX); Mario Dirani (XXX.508.078-XX); Michel Dib Tachy (XXX.376.135-XX); Ministério da Infraestrutura (extinto) (); Ricardo Fernandes Lins (XXX.405.453-XX); Sílvio Romano Benjamin Júnior (XXX.990.902-XX); Valter Casimiro Silveira (XXX.286.341-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que promova a baixa da responsabilidade pelo débito, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa-TCU 71/2012.